Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715373-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CASTRO DE ANDRADE, EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO AGRAVANTE: FLAVIA CASTRO DE ANDRADE, ANDREA TERESA CASTRO DE ANDRADE, ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE, ADRIANA MARIA CASTRO DE ANDRADE AUTOR ESPÓLIO DE: ARTUR DE ANDRADE FILHO AGRAVADO: JULIANA FIGUEIREDO RAMOS IMPELLIZIERE DE ANDRADE, MARIANA FIGUEIREDO RAMOS IMPELIZIERE DE ANDRADE, JANNE FIGUEIREDO RAMOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 58055320) interposto por FLÁVIA CASTRO DE ANDRADE, ANDREA TERESA CASTRO DE ANDRADE, ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE, ADRIANA MARIA CASTRO DE ANDRADE, esta representada por EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário de. ARTUR DE ANDRADE FILHO, indeferiu o pedido de venda do imóvel pela proposta contida na petição de ID 158536015 dos autos de referência. Eis o teor do decisório (ID 190111279): Trata-se do inventário dos bens deixados por Artur de Andrade Filho. Em decisão de ID 170553597, a herdeira Flávia Castro de Andrade foi nomeada como inventariante, oportunidade em que foi instada a promover a juntada de diversos documentos e a apresentação das primeiras declarações. Em ID 172083772, juntada do termo de inventariante assinado. Primeiras declarações em ID 175213762, tendo sido apresentada a relação de herdeiros; dos ativos e passivos do espólio e foi trazida à colação um bem imóvel doado por ato de liberalidade do falecido em prol das herdeiras Flávia, Andrea, Adriana e Artur, antes do nascimento das herdeiras Juliana e Mariana. Acostou-se ainda laudos de avaliação referente aos imóveis (ID's 175226452 e 175226451). A inventariante, inclusive, afastou o direito de meação da viúva Janne, ao argumento de que o patrimônio do de cujus foi amealhado antes de sua união com ela. Por fim, requereu que fosse promovida a quebra de sigilo fiscal e bancário do inventariado, a fim de se comprovar a sub-rogação na aquisição de um dos bens da herança. Despacho de ID 175269303 determinou a citação da viúva Janne e das herdeiras Juliana e Mariana, as quais solicitaram habilitação nos autos em ID 181113269. A Fazenda Pública do Distrito Federal, em ID 176685286, noticiou a existência de débitos tributários em aberto em nome do falecido, os quais necessitam de quitação. A inventariante solicitou dilação de prazo para diligenciar junto à Fazenda Pública (ID 177499460), o que fora deferido em ID 177528676. Em ID 181132920, juntou comprovação de agendamento para comparecimento presencial para apuração do imposto a ser pago. Em ID 181313926, a viúva e as herdeiras ofereceram impugnação às primeiras declarações, assim como à nomeação de inventariante, que não teria observado a ordem de preferência legal. A viúva Janne contestou sua posição apenas de herdeira (e não de meeira) dos bens, aduzindo que, de acordo com os documentos comprobatórios de titularidade, os bens teriam sido adquiridos pelo casal e na constância da união, com o somatório de esforços na construção e evolução patrimonial, sejam financeiros, sejam de outras naturezas. Inclusive, os semoventes que integram o acervo hereditário teriam sido adquiridos na vigência do casamento e, portanto, metade seria da viúva. Além disso, narrou que a sub-rogação apontada pela inventariante na aquisição de bens imóveis pelo falecido não tem qualquer respaldo documental, tendo em vista que, de acordo com o processo de regularização fundiária e demais documentos apresentados, tanto o falecido quanto a viúva figurariam como cessionários e/ou legítimos possuidores, cabendo a ela metade dos bens. Ainda foi apontada a inadequação do rito de colação do bem imóvel trazida pela inventariante, na medida em que não houve o registro no cartório de imóveis de sua transferência para as beneficiárias, que receberam o bem no acordo de divórcio referente ao casamento anterior, de modo que o proprietário registral ainda é o falecido, devendo o bem ser partilhado. Foi questionada a boa-fé da inventariante ao desrespeitar o direito de meação do cônjuge supérstite, notadamente em virtude do desamparo de provas de suas alegações, com o intuito de se alterar a verdade dos fatos. No mais, a viúva requereu o reconhecimento de seu direito real de habitação do imóvel em que residia com o inventariado e a avaliação judicial dos bens do espólio, porquanto não concorda com os valores que foram atribuídos pela inventariante. Facultada a resposta à impugnação, a inventariante, em ID 186127612, manifestou-se no sentido de, no que tange à falta de formalidades acerca da doação do imóvel realizada em divórcio não impede os efeitos da doação homologada judicialmente, sendo indiferente que não tenha sido registrado o ato oportunamente na matrícula do imóvel. Com relação ao sítio, de acordo com a inventariante, foi comprovada a posse do sítio pelo de cujus desde o início dos anos 80, em período anterior ao início da sociedade conjugal com a viúva. Em realidade, ele ainda estaria casado com a ex-mulher, Emerenciana, a qual seria a legítima meeira do bem, tendo em vista que o bem não integrou o acordo de partilha de bens no divórcio à época. No tocante à sub-rogação, a inventariante relatou que, embora os bens tenham sido adquiridos na constância da união com a viúva, os recursos utilizados pelo falecido na aquisição foram exclusivamente por ele conquistados ou tiveram fato gerador anterior ao casamento. Logo, não teria havido qualquer participação da viúva, a qualquer título, na aquisição de tais bens. Nesse particular, reiterou-se o pedido de ofício para obtenção da cópia do processo administrativo em que o de cujus obteve sua reintegração ao serviço público e recebimento de verbas indenizatórias que foram utilizadas na aquisição/sub-rogação de bens do espólio. Acerca do valor de mercado dos bens, afirma a desnecessidade de avaliação judicial, eis que foram anexados ao feito laudos de avaliação elaborados por corretor de imóveis. Ademais, requereu autorização para a venda de 3 vacas leiteiras do sítio, que estão com problema de saúde na mama, sem possibilidade de procriação. Por fim, reiterou os pedidos de expedição de ofício e realização de consultas aos sistemas informatizados vinculados ao tribunal e se manifestou pela improcedência do pedido de sua remoção do encargo de inventariante. Argumentou que quem estaria litigando de má-fé seria a viúva, na medida em que estaria engendrando uma tática para se tornar meeira dos bens que foram constituídos pelo falecido com sua ex-esposa, sem trazer ao inventário os bens que estariam registrados em seu nome amealhados ao longo do casamento com o extinto e que seriam passíveis de partilha. A viúva, por seu turno, em petição de ID 188030988, afirmou já ser cessionária de metade do sítio, pois ela e o falecido eram os ocupantes à época da regularização fundiária e que deram a devida destinação rural ao imóvel a partir de seu casamento, buscando sua formalização perante aos órgãos estatais. No ponto, relevou estranheza com o fato de a ex-esposa do falecido nunca ter providenciado a sobrepartilha do bem no divórcio. No que diz respeito aos semoventes, ela não se opôs à venda dos animais, desde que os valores obtidos sejam utilizados para o adiantamento do quinhão dos herdeiros e da meeira ou sejam depositados em Juízo. De outro lado, acerca da medida de quebra de sigilo, pugnou para que todas as pesquisas que sejam, porventura, feitas em seu nome, também sejam feitas em nome das herdeiras. No tocante às sub-rogações, considerando que a inventariante não teria conseguido demonstrar sua ocorrência, pugnou pela aplicação da presunção legal de que os bens adquiridos ao longo da união, independentemente de sua origem, decorreram do esforço mútuo do casal e, portanto, a viúva seria meeira. Quanto à avaliação dos bens, tendo em vista que esta se deu à revelia das demais herdeiras e da viúva, bem como dada a desconfiança recíproca entre as partes, a inventariante ratificou o pedido de avaliação judicial. Na oportunidade, a meeira informou que são depositados, pelos inquilinos de um dos imóveis do espólio, mensalmente na conta bancária da meeira, a quantia de R$ 5.175,00, os quais são essenciais a sua subsistência, pleiteando pela autorização judicial para que continue recebendo diretamente os valores. O Ministério Público, em parecer de ID 189943487, oficiou, em suma, pela avaliação judicial dos imóveis, dada a elevada litigiosidade entre as partes, pela instauração de expediente apartado para remoção da inventariante, pela intimação da viúva para que efetue mensalmente o depósito em juízo de metade do valor dos aluguéis dos dois imóveis recebidos, bem como informe o montante percebido desde a abertura da sucessão para posterior deliberação em relação ao montante, tendo em vista que são frutos civis de bens do espólio e devem ser rateados ao final, pela juntada das certidões atualizadas, pelo deferimento de pesquisas nos sistemas RENAJUD e SAEC em nome do falecido. Eis o breve relato. Passo à análise. Preliminarmente, é evidente o alto grau de litigiosidade entre as partes. Advirto desde logo para as consequências do art. 81 do CPC. I) Da remoção de inventariante: Não vislumbro, a princípio, nenhuma das situações do art. 622 do CPC a ensejar a sua destituição do encargo de ofício. Sendo assim, conforme dicção do art. 623, parágrafo único, do CPC, em acolhimento ao parecer ministerial (ID 189951413), bem como visando a prevenção de maior tumulto no inventário, deverá a parte interessada promover o incidente em autos apartados. II) Da avaliação judicial dos imóveis: Não obstante a juntada, pela parte inventariante, de laudo de avaliação de bens, em vista da mútua desconfiança entre as partes e a existência de interesse de incapaz, em acatamento ao parecer ministerial, determino a avaliação judicial dos bens do espólio, quais sejam: • Sítio Renascer, S/N, 2,5 Km, Núcleo Rural Capão Comprido, Rodovia São Bartolomeu, CEP 71.695-000, São Sebastião/DF; • Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Quadra 2, Conjunto C, Casa 45, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP 71.680-389, Brasília/DF; • Condomínio Quinta Interlagos, Conjunto F, Casa 05, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP 71.680-375, Brasília/DF. Cientifique-se a parte inventariante para que promova contato com o Oficial de Justiça responsável pela execução da diligência após a distribuição do respectivo mandado (o que pode ser conferido em https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/), a fim de viabilizá-la. III) Do direito real de mordia sobre o imóvel situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, quadra 02, conjunto 04, casa 04, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF: Com relação ao pleito de reconhecimento do direito real de habitação, vale registar que sua finalidade é assegurar o direito constitucional à moradia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, tanto no casamento como na união estável. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito real de habitação é vitalício e personalíssimo, decorrente diretamente da lei (artigo 1.831 do Código Civil de 2002 e artigo 7o da Lei 9.272/1996) e objetiva assegurar a dignidade da pessoa humana, efetivando-se o direito à moradia digna ao cônjuge sobrevivente no local em que antes residia com sua família. Conforme o art. 1.831 do CC, o cônjuge (ou companheiro) sobrevivo, qualquer que seja o regime de bens, tem garantido o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à moradia da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Da análise dos autos, verifico que existem outros bens imóveis a serem inventariados, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui sua jurisprudência orientada no sentido de que a lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio do cônjuge sobrevivente ou do inventariado. A única condição é que não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais. Confiram-se os seguintes julgados: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. VIÚVA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que o direito real de habitação, assegurado ao companheiro e ao cônjuge sobrevivente, pelo art. 7o da Lei 9287/96, incide, relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a inventariar. 3. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. (REsp 1582178/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018). Precedentes. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.957.776/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.2.2022, DJe de 16.2.2022.) "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, já que este é possível com fundamento na existência de jurisprudência dominante desta Corte, segundo a exegese do art. 932, V, "a", do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 568 do STJ. 2. O cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. A lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp n. 1.554.976/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.5.2020, DJe de 4.6.2020). A análise dos autos indica que o imóvel que se pretende proteger era o único em que o ex-casal residia, o que atrai a aplicação do instituto do direito real de habitação. Vale dizer também que os demais herdeiros não se insurgiram quanto a este pedido em específico e que este é o atual lar da viúva (conforme endereço declarado na procuração outorgada em ID 181113272). Ante o exposto, reconheço o direito real de habitação da viúva meeira sobre o imóvel em referência. Por consequência desse direito, que consiste uma espécie de usufruto, a possuidora exclusiva do bem deverá arcar com todos os ônus dele decorrentes, não sendo imputáveis ao espólio as despesas de sua conservação e manutenção. IV) Do imóvel situado no Condomínio Residencial Interlagos Conjunto F, Casa 05, Jardim Botânico, Brasília/DF: O feito revela que há grande controvérsia acerca da aquisição/origem do bem, assim como em relação à sua natureza (se comum ou particular do de cujus). Sua definição é essencial, na medida em que repercute no inventário diretamente, sobretudo se a viúva terá direito à meação ou apenas concorrerá com os demais descendentes na condição de herdeira. De acordo com a inventariante, o imóvel teria sido adquirido com recursos financeiros exclusivos do extinto, mais precisamente com a indenização recebida em virtude da reversão à função na UnB cujo fato gerador decorreu do lapso temporal em que o falecido estava casado com a senhora Emerenciana, com o produto da venda da fração ideal de uma gleba de terras no Condomínio Rural San Diego, situado na Fazenda Taboquinha, Distrito Federal e com a venda/permuta de fração do Sitio Renascer, que teve a sua área reduzida. Já a viúva afirma que, conforme cessão de direitos do imóvel (ID 188030990), o bem teria sido adquirido em 2006, a partir da permuta de outros bens imóveis do casal (lote no condomínio Solar de Brasília no bairro Jardim Botânico, que era de titularidade da viúva, adquirido a partir da troca de um lote no bairro Morro Azul em São Sebastião/DF, também de titularidade da viúva, bem como um imóvel situado no bairro São José em São Sebastião/DF). A viúva relatou certa dificuldade de se demonstrar documentalmente toda a cadeia dominial do bem, pois boa parte das transações foram realizadas na informalidade e há mais de vinte anos. Todavia, no documento de cessão relativa ao bem em questão, tanto ela quanto o extinto figurariam como cessionários, não havendo espaço para qualquer discussão acerca de seu direito sobre metade do patrimônio. Além disso, a viúva informou que o imóvel se encontra alugado, com contrato em seu nome, recebendo mensalmente em sua conta bancária o importe de R$ 5.175,00 a título de aluguel. O MP, em seu parecer, pronunciou-se pela intimação da viúva a fim de que ela depositasse judicialmente a metade dos alugueis que receber com a locação do imóvel no Condomínio Residencial Interlagos, Conjunto F, Casa 5, bem como prestasse contas da importância recebida desde a abertura da sucessão. Pois bem. Com efeito, o instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel em referência dá conta de que a viúva transferiu a terceiros os direitos sobre o imóvel situado no Morro Azul em São Sebastião em janeiro de 2005, o qual seria de sua titularidade exclusiva (ID 188030990, p. 1 e 5). Ato contínuo, a viúva e o inventariado entabularam, em novembro de 2006 (ID 188030990, p. 3 e 4), termo de permuta e cessão recíproca de direitos envolvendo o Condomínio Solar do Jardim Botânico (conjunto 09, quadra 02, fração no 29) e o imóvel do Condomínio Residencial Interlagos do Jardim Botânico (conjunto F, casa 5). Verifica-se que o finado e a viúva contraíram núpcias em 11/11/1995 (ID 166431167), sob o regime da comunhão parcial de bens. Dito isso, tem-se que o bem foi adquirido na constância da união (2006) e, na data de abertura da sucessão, tanto a viúva como o de cujus seriam detentores de direitos sobre o bem, na proporção de metade para cada, presumindo-se o esforço comum em sua aquisição em virtude do regime de bens aplicável. Destarte, de acordo com a documentação coligida nos autos, reconheço o direito de meação da viúva Janne sobre o imóvel em referência. Em contrapartida, com relação aos aluguéis recebidos pela meeira, por força do art. 2.020 do CC, os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão, na medida em que tais frutos civis são rendas dos bens do espólio e devem, ao final ser repartidos. Por tal razão, fica a viúva Janne intimada a prestar contas dos alugueis recebidos após o falecimento do de cujus e promover o depósito judicial de 50% dos valores relativos à locação do imóvel situado a partes deste mês. Com relação às quantias já percebidas referentes aos meses anteriores, após a respectiva prestação de contas, será deliberada acerca da possibilidade de abatimento da importância ao final (no lugar da devolução ao espólio), proporcional à meação. V) Do imóvel situado na SQN 210, Bloco I, apartamento no 604, Asa Norte, CEP 70.862-090, Brasília/DF: A inventariante Flávia e os herdeiros Andrea, Artur e Adriana trouxeram à colação o imóvel em referência, o qual teria sido doado pelo falecido a eles por ocasião do divórcio com Emerenciana Castro de Andrade (conforme formal de partilha de ID 165634971, p 2, 3 e 36). No entanto, não houve o registro da transmissão do bem na matrícula (ID 181328898). De outro lado, alegou a viúva que, pelo fato de o bem estar registrado em nome do de cujus, sem o registro formal da transferência às herdeiras, bem como a ausência de clareza acerca da natureza jurídica do ato de transferência, ele deve ser objeto de adjudicação compulsória por parte delas em face do espólio ou integrar a partilha. Entendo como desarrazoado o apelo da viúva. Nesse particular, basta que as herdeiras beneficiárias/donatárias, de posse do formal de partilha do divórcio e mediante o pagamento dos encargos pertinentes, oficializem a transferência do bem para seus nomes junto ao cartório de registro de imóveis. Trata-se de medida mais célere e menos onerosa. Anote-se que, ainda que não tenha constado o termo "doação" nos documentos em questão, é clarividente a intenção do doador de que o bem integrasse o patrimônio das filhas. A inobservância da formalidade legal de registro não tem o condão de retirar a validade do ato judicial que homologou a transmissão do bem às herdeiras. Ademais, de todo modo, o bem em questão integrará a partilha ao final, tendo em vista que fora trazido à colação. Sendo assim, fica a inventariante instada a providenciar a formalização do registro do formal de partilha do divórcio na matrícula do imóvel em epígrafe, o qual deverá integrar o cálculo da partilha, acostando ao feito a matrícula atualizada. Convém ressaltar que, acerca do cálculo dos valores a serem colacionados, observa-se como referência a data do ato liberalidade, cujo valor (do bem) deverá ser corrigido monetariamente até a data de abertura da sucessão, de acordo com a calculadora de atualização monetária disponibilizada pelo TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo). VI) Do Sítio Renascer: Tal como ocorre com o imóvel situado no Condomínio Interlagos, existe divergência acerca da natureza do bem, isto é, se comum ou particular do de cujus. Conforme aduzido pela inventariante, este imóvel teria sido adquirido antes da constância do primeiro casamento do falecido com Emerenciana e, portanto, seria considerado particular ao qual a viúva concorreria como )herdeira em igualdade de condições com os demais herdeiros. De outro lado, a viúva aduziu que ela e o de cujus efetivaram o uso da área após o casamento, a partir do ano de 1996, oportunidade em que deram início às atividades de pecuária e da agricultura familiar, que teriam perdurado todo o período do casamento, bem como construíram uma casa no local para residirem. A posse supostamente exercida pelo extinto antes desse período, portanto, seria precária, na medida em que o terreno sequer estava sendo ocupado ou explorado, sem qualquer função social, validade jurídica ou dotação econômica. Inclusive, o procedimento de regularização fundiária teria sido deflagrado em 2011, tendo, em 2013, sido concedido o direito real de uso da área ao autor da herança pelo Distrito Federal. Assim, firmado o contrato junto à Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), após a regularização da área, o casal passou a exercer todas as obrigações vinculadas à cessão do direito real, tais como manter o plano de utilização aprovado pelo órgão competente e realizar o pagamento anual do preço público de retribuição, além do da indenização ao Distrito Federal pelo uso da terra pública rural. Nesse sentido, ainda acostou documentos que se prestariam a corroborar a administração da área por ela (ID 186127617). Em virtude disso, ambos figuram como titulares de direito real sobre o bem e, portanto, a viúva seria titular de sua metade. Anote-se que a TERRACAP é a proprietária do imóvel denominado Fazenda Papuda 2, onde se localiza o Sítio Renascer, isto até que seja possível o desmembramento da matrícula e alienação das terras aos cessionários ou a terceiros, nos termos da legislação distrital. A inventariante, por sua feita, narrou que a posse do falecido teria sido reconhecida judicialmente desde o ano de 1981, isto é, bem antes de seu casamento com a viúva, em ação de reintegração de posse. Foi anexado também o Contrato Particular de Cessão de Direito Possessório, firmado em 1990 entre o falecido e seu genitor (Artur Andrade). Ademais, mencionou que um dos requisitos primordiais para sua regularização era a comprovação, pelo beneficiário, de posse do bem rural por no mínimo 5 (cinco) anos, o que, no caso do falecido, teria sido demonstrada por período superior a 21 anos, ou seja, antes do casamento com a viúva. Destarte, compulsando a documentação carreada aos autos, tenho que razão assiste à viúva meeira. A posse exercida pelo de cujus antes da regularização fundiária era desprovida de título e tinha caráter precário. No ponto, vale dizer que a sentença proferida em ação de reintegração de posse em favor do finado (ID 175220219) em que se reconhece o exercício de atos possessórios pelo inventariado no local teve como escopo afastar o esbulho que sofrera, contudo, não tem força jurídica para se sobrepor à documentação em nome da viúva e do falecido como titulares do direito real de uso para fins de moradia concedido ao casal pelo Distrito Federal. A documentação acostada em ID 175220228 indica a cessão de direito possessório de Arthur Andrade ao inventariado em 1990, no entanto, não há qualquer prova a respeito de seu respaldo legal ou jurídico. Tampouco há elementos que evidenciem a cadeia dominial do bem, na medida em que o imóvel é de propriedade da TERRACAP, mas teria sido cedido ao de cujus por seu pai em condições desconhecidas. Observa-se que houve, em 1997, a entrega de uma declaração para cadastro do aludido imóvel rural junto ao INCRA, todavia, a documentação encontra-se parcialmente legível e rasurada, dificultando a compreensão de seu conteúdo e sem ato decisório da autoridade competente. Não obstante, referido documento indica que foi dada entrada na regulamentação da área após o casamento com a viúva (1995). O direito de uso sobre o terreno público rural apenas foram reconhecidos/concedidos em 2013, momento em que se tornou incontestável, oponível a terceiros e dotado de expressão financeira Assim, considerando que tanto o falecido quanto a viúva figuram como cessionários do direito real de uso sobre o bem em referência (ID 188030992) e que referido direito será objeto de partilha (e não sua posse precária), tenho que a viúva detém metade dos direitos incidentes sobre o Sítio Renascer. Por consequência, ante a documentação acostada em ID 188030992, reconheço o direito de meação da viúva sobre os direitos incidentes sobre o sítio Renascer, dada a sua natureza de bem comum. Em virtude disso, deverá se responsabilizar pela parte correspondente à sua metade das despesas de manutenção de conservação do citado bem. VII) Dos semoventes: Nas primeiras declarações (ID 175213762), a inventariante informou a existência de 21 cabeças de gado, das quais cinco se encontravam prenhas. Em petição de ID 181313926, a viúva pleiteou pelo reconhecimento de seu direito de meação sobre os animais, na medida em que teriam sido adquiridos na constância do casamento. Além disso, destacou que, atualmente, haveria, no total, 25 animais (seriam 22, conforme ficha sanitária emitida pela Seagri/DF, todavia, nos últimos meses teriam nascido 4 bezerros, mas um deles não sobreviveu). Nesse particular, informou que serão lançados na ficha sanitária apenas em maio do ano seguinte, momento da atualização do cadastro. A inventariante, em resposta à impugnação em petição de ID 186127612, sem entrar no mérito da natureza do bem, asseverou que seriam 27 cabeças de gado, das quais seriam 5 bezerros. Pugnou pela autorização para venda de 3 vacas leiteiras que estariam com problemas de saúde na mama e impossibilitadas de procriação, com reversão do montante arrecadado com a alienação no próprio sítio. A viúva, em petição de ID 188030988, reiterou que todos os semoventes foram adquiridos após o seu casamento com o inventariado e, portanto, metade seria de sua propriedade. Acerca da quantidade, declarou que, não obstante a inventariante tenha afirmado que se tratam de 27 animais, os recém-nascidos não constam da ficha sanitária emitida pela Seagri/DF. Nesse quesito, a viúva noticiou que tentou entrar no site da defesa agropecuária para realizar o cadastro dos novos animais, porém, sem êxito, acreditando que a senha tenha sido modificada. Na oportunidade, ressaltou que a responsabilidade pelo cadastro é da inventariante, tratando-se de obrigação legal sua atualização como requisito de regularidade do empreendimento rural, inclusive sobre a compra/venda de bovinos, sob pena de multa. Por fim, pronunciou-se favoravelmente à venda dos animais doentes, com depósito do valor da venda em Juízo ou partilha antecipada entre os herdeiros. Inicialmente, deverá a inventariante demonstrar documentalmente a regularidade e a atualização do cadastro dos animais perante a SEAGRI/DF, a fim de se evitar a imposição de penalidades ao espólio. Com relação à natureza do bem, depreende-se dos autos que os animais integravam patrimônio do de cujus quando de seu falecimento, não tendo a inventariante comprovado de forma satisfatória que foram adquiridos antes de sua união com a viúva. Em razão do regime de bens incidente ao caso vertente, há presunção legal de esforço comum, sem apresentação de qualquer evidência que afaste o direito de meação da viúva. Destarte, entendo que à viúva compete a metade dos animais em virtude de seu direito de meação. Em contrapartida, no tocante ao pedido de alienação das vacas que estejam doentes, por ora, tenho pela impossibilidade de seu deferimento. Como é cediço, nos termos do art. 619, inc. I do CPC, é atribuição do inventariante a venda de bens do espólio, desde que ouvidos todos os interessados e haja autorização judicial. No caso vertente, embora haja consenso acerca da necessidade de venda dos bichos, bem como a existência de indícios de propriedade dos animais (ID 181327242), não se tem seu valor de avaliação, seu valor de mercado ou ao menos os parâmetros para sua obtenção, tampouco a individualização dos animais a serem alienados (no de seu registro), apenas há menção de que se tratam de 3 vacas leiteiras adoentadas. Registre-se novamente que a necessidade de se apurar o valor de mercado dos semoventes também possui relevância fiscal, pois será utilizado como base de cálculo do imposto de transmissão. Destarte, em prol do princípio da cooperação (art. 6o, CPC), deverão as partes, extrajudicialmente, providenciarem a respectiva avaliação do rebanho (não apenas dos animais a serem vendidos), seja perante a Secretaria do Estado da Fazenda, seja com a juntada de três laudos de avaliação, emanados por profissional ou entidade competente, sendo, neste caso, o valor de mercado definido pela média simples das cotações/avaliações. Alternativamente, as partes poderão indicar perito especialista no ramo pecuarista, tendo em vista a singularidade da diligência. Após a aferição do valor médio de mercado dos animais, será apreciado o pleito de sua alienação. VIII) Da expedição de ofícios e da quebra de sigilo de dados: A fim de se comprovar a sub-rogação de um dos bens imóveis do espólio, a parte inventariante solicitou o encaminhamento de ofício à UnB (Universidade de Brasília) e ao TCU (Tribunal de Contas da União), órgãos nos quais teria tramitado o processo administrativo de reintegração do falecido à função pública. Pugnou-se ainda pela quebra de sigilo fiscal e bancário do de cujus, com expedição de ofício à Receita Federal, requisitando-se cópia da declaração do IRPF referente aos últimos 10 anos, assim como ao CNseg, no fito de se obter a informação acerca da existência de seguro de vida em seu nome. Além disso, requereu a quebra de sigilo de dados da viúva e das herdeiras incapazes, ao argumento de que elas estariam omitindo bens. A viúva, por seu turno, não se opôs à quebra de sigilo de seus dados, desde que também se procedesse da mesma maneira com todos os herdeiros. Sem maiores delongas, com relação à alegada sub-rogação, entendo pela desnecessidade de comprovação de recebimento de indenização pelo falecido no processo que culminou em sua reintegração à função pública. Isso porque tal informação, por si só, não seria capaz de comprovar a efetiva utilização do montante particular para aquisição do imóvel, sendo totalmente impertinente a dilação probatória a fim de se investigar as movimentações financeiras. Não bastasse, houve a superação da questão com os elementos de cognição já coligidos nos autos, a qual já fora objeto de deliberação nesta decisão (item IV). Igualmente, não se justifica a expedição de ofício à Receita Federal a fim de se perquirir a evolução patrimonial do inventariado ao longo dos anos ou as transações financeiras realizadas durante sua vida, na medida em que o presente inventário visa a partilha de bens que comprovadamente integravam seu patrimônio na data de seu óbito. Assim, não se pode perder de vista que a finalidade precípua do inventário é simplesmente a liquidação do patrimônio do de cujus, a quitação de suas eventuais dívidas e a efetivação da transmissão de bens e direitos remanescentes que reconhecidamente estavam em seu nome aos seus sucessores. No que tange à busca pela existência de seguro de vida, a diligência postulada não passa de mero interesse privado e pura conveniência das partes, na medida em, nos termos do art. 794 do Código Civil, seguro de vida não é considerado herança e, portanto, não integra a partilha, sendo pago diretamente aos beneficiários indicados pelo próprio falecido quando de sua contratação. Diante disso, indefiro os pedidos de expedição de ofícios. Com relação à quebra de sigilo de dados da viúva e dos herdeiros, com realização de consultas aos sistemas de investigação SNIPER, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJ e E-RIDFT, bem como obtenção das declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos e dos extratos bancários da viúva e dos herdeiros, entendo que não existem indícios veementes de ocultação de bens que justifiquem a adoção da medida mais gravosa que mitiga os direitos e garantias fundamentais constitucionalmente assegurados. O deferimento da diligência, considerada bastante invasiva, à míngua de evidências acerca da ocorrência de fraude/dolo/má-fé, configuraria verdadeira pescaria probatória e beiraria a ilegalidade. Não se afigura razoável que a vida financeira dos herdeiros e da viúva seja exposta sem o mínimo de lastro indicativo de que houve ocultação dolosa de bens, apenas suposições, todas desprovidas de provas concretas e decorrentes de animosidade entre as partes. Convém mencionar ainda que a própria pesquisa de imóveis juntadas aos autos em nome das herdeiras menores e da viúva (ID's 186127614, 186127615 e 186127616) apresentou resultado negativo, sendo desconhecida a existência de patrimônio em nome delas que possam ser de interesse para a partilha. Sendo assim, indefiro o pedido de quebra de sigilo de dados da viúva e dos herdeiros. Consoante delineado alhures, o presente feito não tem por objetivo a devassa da intimidade ou a análise do patrimônio da viúva ou dos herdeiros, de modo que, as partes interessadas deverão demandar nas instâncias ordinárias, perante o juízo competente, para verificação da ocorrência de sonegação de bens (art. 1.994, CC). IX) Das pesquisas aos sistemas informatizados: O Ministério Público oficiou pela realização de consultas aos sistemas RENAJUD, SAEC e INFOJUD, no intuito de se delimitar o acervo hereditário e garantir que não existem outros bens a serem objeto de partilha. De fato, entendo que a providência se afigura razoável e pertinente, prestando-se a elidir qualquer dúvida acerca da composição da herança, razão pela qual defiro o pedido. Segue, em anexo, resultado da consulta de veículos pertencentes ao inventariado, junto ao RENAJUD. Considerando a existência de gravame, deverá a parte inventariante esclarecer sua origem ou comprovar sua baixa perante o órgão de trânsito. Informo que realizei a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, conforme resultado anexo. Em razão do sigilo fiscal imposto pela natureza dos documentos, determino que sejam mantidos em sigilo, sendo permitida a visualização para partes e advogados. Determino ao Cartório a consulta de imóveis de titularidade do extinto junto ao SAEC no Distrito Federal. Face ao exposto, tenho por resolvidos, por ora, todas os pontos controvertidos. Nesse ínterim, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para cumprimento das presentes determinações que lhes couberem. Ao MP para ciência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Inconformados, os agravantes pleiteiam a quebra do sigilo fiscal e bancário da viúva JEANNE e das herdeiras JULIANA e MARIANA, por não terem catalogado quaisquer bens no processo de inventário, suspeitando-se de suposta ocultação ou desvios de bens e valores que compõem a herança. Objetivam que as agravadas sejam responsáveis, sem onerar os bens do espólio, pelos custos decorrentes da avaliação judicial dos seguintes imóveis em razão de terem feito o requerimento: • Sítio Renascer, S/N, 2,5 Km, Núcleo Rural Capão Comprido, Rodovia São Bartolomeu, CEP 71.695-000, São Sebastião/DF; • Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Quadra 2, Conjunto C, Casa 45, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP 71.680-389, Brasília/DF; • Condomínio Quinta Interlagos, Conjunto F, Casa 05, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP 71.680-375, Brasília/DF. Defendem a sub-rogação do imóvel localizado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada com recursos financeiros e venda de bens que já pertenciam ao falecido antes mesmo do divórcio com a primeira esposa, pugnando pela comprovação mediante a quebra dos sigilos fiscal e bancário do de cujus, bem como da expedição de ofícios à Universidade de Brasília e ao Tribunal de Contas da União para averiguar os valores recebidos pelo falecido por ocasião da sua reintegração à função pública, decorrendo, ainda, o dever de revisão da concessão do direito de habitação à viúva JANNE e de reforma quanto ao reconhecimento do direito de meação desta. Impugnam o reconhecimento do direito de meação da viúva em relação ao imóvel Sítio Renascer, sustentando ser meeira a Sra. Emerenciana Ribeiro de Castro, a primeira mulher. Solicitam a expedição de ofício à CNSeg para verificar a existência de seguro de vida em nome do falecido. Requerem que sejam oficiados o TCU e a UnB, para juntem os processos administrativos de reintegração, a quebra se sigilos bancário e fiscal do inventariado para comprovar sub-rogação dos imóveis no Condomínio Estância Quintas da Alvorada e do Condomínio Quintas do Interlagos, oficiadas todas as instituições bancárias onde o inventariado era cliente para que juntem todas as movimentações bancárias realizadas desde 1990 até o falecimento, oficiado o CNSeg quanto à existência de eventual seguro de vida e a quebra do sigilo bancário da viúva JEANNE e as herdeiras JULIANA e MARIANA, inclusive com a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das declarações de imposto de renda dos últimos cinco anos, assim como extratos bancários. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. O autor da herança faleceu em 03.10.2022 (ID 165634967 dos autos de referência) e as controvérsias entre os herdeiros dificultam o andamento do processo de inventário. Conquanto os agravantes selecionem diversos pontos para verem reformados em sede de agravo de instrumento, em nenhum deles a urgência ficou demonstrada, pois não se verifica algum fato e/ou circunstância que denote que a providência necessite ser concedida. Pretendem os recorrentes obter com precisão a quantidade e o percurso de todos os ativos financeiros do falecido, tanto assim que solicitam acesso aos processos administrativos de reintegração ao serviço público, a quebra de sigilos bancário e fiscal, declarações de Imposto de Renda, objetivam verificar a existência de seguro de vida e, ainda, pretendem a quebra de sigilo bancário e fiscal da viúva e herdeiras da segunda união. Desse modo, observa-se que sequer foi demonstrada a urgência a justificar o pedido de concessão de efeito suspensivo, pois eventual dano irreparável, no âmbito patrimonial está sujeita à respectiva indenização, mormente considerando que se trata de solicitações cujos documentos comprobatórios são anteriores à data do óbito. Assim, de uma apreciação provisória e rápida, própria desta fase, não está plenamente delineado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador